Tribunal: TJDFT
Processo: 0723138-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO OBSCENO. LOCAL EXPOSTO AO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CORROBORAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com o decreto condenatório exarado pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito tipificado no artigo 233, do Código Penal, nas condições definidas na sentença.
2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, visto que a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes das menores ofendidas prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo e pelo laudo psicossocial.
5. Recurso conhecido e não provido.